Tribunal: TJES
Processo: 5019463-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019463-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO SANTOS LOUTERIO e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Impetração de
habeas c
orpus
sob a alegação de constrangimento ilegal pelo magistrado
a quo
, em razão de decisão de pronúncia e manutenção da prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0006142-80.2022.8.08.0024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para impugnação da decisão de pronúncia; (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
habeas corpus
não é a via adequada para questionar a decisão de pronúncia, conforme prevê o art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo o recurso em sentido estrito o meio correto.
4. Mesmo em caso de inadequação da via eleita, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a necessidade de garantia da ordem pública.
6. A existência de outras ações penais em desfavor dos pacientes reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para interromper as atividades da organização criminosa a que pertencem.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, IV, 312, 313, I, 654, § 2º, 282, incisos I e II, 315; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 805.838, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 22/05/2023; STJ, AgRg-HC 770.514, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 19/05/2023; STJ, HC 664.289, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 18/06/2021; STJ, HC 681.586, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 01/07/2022; STJ, AgRg-HC 659.077, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 27/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019463-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO SANTOS LOUTERIO, FABRICIO SOARES DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego
Santos Loutério
e
Fabrício Soares de Jesus
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
da 1ª Vara Criminal de
Vitória
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o
s
paciente
s

fo
ram
pronunciado
s

nos
a
utos
da Ação Penal
nº 0006142-80.2022.8.08.0024,
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso
s I,
IV
e V, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal
,
para que seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto,
a defesa impetrou o presente remédio constitucional,
sustentando

que a decisão de pronúncia foi proferida sem o mínimo de provas suficientes para tanto, de forma que
requer
a nulidade da decisão de pronúncia
, bem como a
revogação da prisão preventiva dos réus
.

Poi
s bem.
Inicialmente,
no que concerne ao
primeiro pedido, que se refere
à
suposta ilegalidade na decisão de pronúncia,

é patente
que
não merece ser conhecida a impetração
nesse particular
, tendo em vista que, da simples leitura do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, verifica-se que
o meio adequado para se insurgir contra decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito
, e não a via constitucional eleita. Confira-se:

Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão
, despacho ou sentença:

[...]

IV –
que pronunciar o réu
;

Partindo dessa premissa
, resta evidente que a impetração de
habeas corpus

não constitui
a via adequada para examin
ar a pretensão
desconstitutiva de
supostas
nulidade
s ocorridas na
decisão de pronúncia,
haja vista a existência de
recurso
próprio
para tanto
e, ainda,
em virtude de sua cognição limitada,
eis que
as alegações tangenciam uma situação
que demanda exame mais aprofundado d
a questão
, razão pela qual entendo
que
não deve
ser conhecida a presente impetração

nesse ponto
.

De toda sorte
, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

T
odavia,
nos termos do artigo 654, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
não vislumbro ser a hipótese dos presentes auto
s, tendo em vista
não
verificar

flagrante
ilegalidade na decisão de pronúncia
objurgada.

Outrossim, é cediço que “
[...]
o
habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória.

[...]. (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)
”, razão pela qual é inviável o exame de tese que, por sua própria natureza, demandaria dilação probatória
.

Dessa forma, no que diz respeito ao pedido de nulidade da decisão de pronúncia,
não conheço da impetração
.

N
outro giro,
passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva de Diego Santos Lout
e
rio e Fabrício Soares de Jesus
, que, desde já, adianto que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir elucidados.

Inicialmente, ressalta-se que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime disposto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), e artigo 288, todos do Código Penal.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Diego Santos Louterio e Fabrício Soares de Jesus, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
s
acusado
s
, entendo que persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme se depreende das documentações trazidas pela defesa, os pacientes, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos, e em razão de disputa pelo comando do tráfico de drogas no bairro Santo André – Vitória/ES, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, em plena via pública, colocando em risco transeuntes que passavam pelo local.

Ressalta-se, outrossim, que apesar de atingidos, os ofendidos só não foram a óbito porque conseguiram correr, desvencilhando-se dos demais disparos.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. IV –
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente – crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública
–, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que
"a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Pena
l" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020). [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.514; Proc. 2022/0289297-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/05/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

E não é só. Em consulta ao Infopen/ES verifico que o paciente Diego Santos Louterio, além da ação penal originária deste
habeas corpus
, responde a outras 03 (três) ações penais, pela suposta prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e receptação.

De igual modo, no que concerne ao paciente Fabrício Soares de Jesus, infere-se do mesmo sistema que possui condenações pela prática dos crimes de homicídio, furto e tráfico de drogas.

Saliento,
por oportuno
,
que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do
s
paciente
s
,
tendo em vista que,
nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Dessa forma, verifica-se que os custodiados nitidamente integram organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva do
s
paciente
s
foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Assim,
não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,

conheço parcialmente a impetração
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 8 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)